Tribunal: TJMT
Processo: 1026313-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026313-26.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de extinção do feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, na qual o embargante alega omissão, contradição e erro de julgamento quanto ao termo inicial da prescrição, à aplicação do princípio da
actio
nata e à incidência de causa suspensiva vinculada à insolvência civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de que a pretensão somente seria exercitável após o trânsito em julgado da insolvência civil; (
ii
) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da vertente subjetiva da
actio
nata e da aplicação do art. 199, I, do Código Civil; (
iii
) determinar se há contradição entre o acórdão e decisões proferidas no processo de insolvência civil; (
iv
) verificar a existência de violação aos
arts
. 10, 489, §1o, e 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão fixa o termo inicial da prescrição com base na ciência inequívoca do fato lesivo e de sua autoria, nos termos do
art
. 189 do Código Civil, reconhecendo que tal ciência ocorreu em 2011, quando a pretensão já era exercitável.

4.
O julgado afasta a tese de que o prazo
prescricional
dependeria do trânsito em julgado da insolvência civil, por inexistir condicionamento legal do exercício da pretensão
indenizatória
ao desfecho de processo diverso.

5.
A decisão aplica corretamente a vertente subjetiva do princípio da
actio
nata, ao considerar a ciência do dano como marco inicial da prescrição.

6.
O acórdão rejeita a incidência do
art
. 199, I, do Código Civil, por inexistir causa impeditiva ou suspensiva, uma vez que a insolvência civil não impede o exercício da pretensão nem retira a capacidade processual do devedor.

7.
A decisão afasta a alegada contradição com julgados da insolvência civil, ao reconhecer a autonomia da pretensão
indenizatória
e a inexistência de efeitos vinculantes quanto ao marco
prescricional
.

8.
O julgado considera suficientemente fundamentada a decisão, destacando que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que enfrente as questões essenciais.

9.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo
prescricional
da pretensão
indenizatória
inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, independentemente do desfecho de processo diverso.

A insolvência civil não configura causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, nem impede o exercício de pretensão
indenizatória
autônoma.

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do
art
. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 189 e 199, I; CPC/2015,
arts
. 10, 489, §1o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1026313-26.2022.8.11.0002

ANTONIO DE ANDRADE

X

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO DE ANDRADE em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 352441372), que, ao apreciar o agravo interno interposto nos autos da Ação de Indenização no 1026313-26.2022.8.11.0002, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, havia confirmado a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Nas razões recursais

(Id.
354747353
)
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido adequado enfrentamento da tese segundo a qual a pretensão indenizatória somente teria se tornado juridicamente exercitável após o trânsito em julgado da extinção do processo de insolvência civil, ocorrido em 02/12/2021.

Alega que o acórdão deixou de analisar a incidência da vertente subjetiva do princípio da
actio
nata
, bem como a aplicação do art. 199, I, do Código Civil, defendendo que o estado de insolvência civil configuraria causa impeditiva ou suspensiva do curso da prescrição.

Sustenta, ainda, que haveria incompatibilidade entre o entendimento adotado no acórdão embargado e as conclusões firmadas no processo de insolvência civil, especialmente quanto ao restabelecimento do
status quo
ante
,
o
que, segundo afirma, evidenciaria contradição interna e erro de julgamento.

Afirma, também, violação aos
arts
. 10 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, por suposta ausência de enfrentamento adequado dos argumentos deduzidos, bem como afronta ao art. 1.022 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Subsidiariamente,
formula
pedido expresso de prequestionamento, requerendo manifestação sobre
diversos dispositivos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que, em sede de apelação cível, confirmou a sentença de extinção do feito com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/03/2022,
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A parte embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto à tese de que a pretensão indenizatória somente se tornaria juridicamente exercitável após o trânsito em julgado da extinção do processo de insolvência civil, ocorrido em 02/12/2021. Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi expresso ao delimitar o termo inicial da pretensão indenizatória com base na ciência inequívoca do fato e de sua autoria, nos termos do art. 189 do Código Civil, aplicando corretamente a orientação consolidada acerca do princípio da
actio
nata
.

Restou consignado, de forma clara, que o próprio autor já tinha conhecimento da arrematação e das supostas irregularidades ao menos em 13/06/2011, ocasião em que se manifestou nos autos da insolvência civil relatando o ocorrido e seu inconformismo.

A partir dessa premissa fática — que não foi infirmada — concluiu-se, de maneira fundamentada, que
a pretensão indenizatória já era plenamente exercitável desde então, iniciando-se, naquele momento, o prazo prescricional trienal.

A pretensão do embargante de vincular o nascimento da pretensão ao trânsito em julgado da insolvência, ocorrido apenas em 2021, foi expressamente rejeitada, ao fundamento de que o ordenamento jurídico não condiciona o exercício da pretensão indenizatória ao desfecho de processo diverso, sobretudo quando já presentes todos os elementos necessários ao seu exercício.

Não há, portanto, omissão, mas sim decisão contrária ao interesse da parte.

No tocante à alegada ausência de enfrentamento da vertente subjetiva da
actio
nata
e do art. 199, I, do Código Civil, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou diretamente a questão ao afirmar que o prazo prescricional, em matéria de responsabilidade civil, tem início com a ciência do fato lesivo e de sua autoria, o que traduz precisamente a dimensão subjetiva do princípio da
actio
nata
.

No caso concreto, restou evidenciado que tal ciência ocorreu em 2011, circunstância suficiente para deflagrar o curso do prazo prescricional.

Quanto ao art. 199, I, do Código Civil, também houve pronunciamento expresso no sentido de sua inaplicabilidade, uma vez que não se configurou qualquer condição suspensiva juridicamente relevante.

A norma invocada pressupõe a existência de situação que impeça, de forma objetiva, o exercício da pretensão, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, conforme destacado no julgado, o estado de insolvência civil não retira a capacidade processual do devedor, não impede o ajuizamento de ações autônomas e não constitui, por si só, causa legal de suspensão da prescrição.

Assim, se o autor já dispunha, desde 2011, de elementos suficientes para deduzir sua pretensão indenizatória, não há como reconhecer a incidência de causa suspensiva do prazo prescricional, revelando a alegação apenas inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

No que se refere à alegada contradição entre o acórdão embargado e o decidido no processo de insolvência civil, especialmente quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da natureza autônoma da pretensão indenizatória e de sua disciplina prescricional própria, enquanto os julgados proferidos no processo de insolvência civil tratam de efeitos internos àquele procedimento.

Com efeito, no processo de insolvência n. 0001604-32.1996.8.11.0041, ao apreciar insurgência da Bunge Alimentos S.A., esta Corte assentou que a extinção da ação sem resolução do mérito implicaria o retorno das partes ao
status quo ante
, como consequência lógica da desconstituição dos atos praticados naquele processo, entendimento posteriormente reafirmado ao se consignar que tal providência não alterava a essência da decisão nem autorizava rediscussão da matéria já decidida.
Todavia, tais pronunciamentos foram proferidos
em processo diverso, envolvendo partes distintas e limitando-se aos efeitos próprios da extinção da insolvência.

Não houve, naqueles autos, qualquer declaração específica de nulidade da arrematação realizada em execução autônoma, tampouco reconhecimento de direito indenizatório ou definição de marco prescricional aplicável à presente demanda.

Desse modo, não há incompatibilidade lógica entre os julgados, mas apenas a tentativa da parte embargante de transpor, para a presente demanda reparatória, efeitos que não lhe são juridicamente extensíveis.

Também não prospera a alegação de violação aos
arts
. 10 e 489, §1o, do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, indicando o marco inicial da prescrição, a norma aplicável, a inaplicabilidade de causa suspensiva e a distinção entre os processos invocados pela parte. Nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da lide, como efetivamente ocorreu, não havendo falar em decisão surpresa ou em fundamentação deficiente.

Q
uanto à alegada afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e ao pedido de efeitos infringentes, verifica-se que a parte embargante, sob o rótulo de vícios integrativos, busca, em realidade, a modificação do resultado do julgamento, com a rediscussão de matéria já devidamente apreciada. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mostra-se incabível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

S
obre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, embora não se evidencie, neste momento, caráter manifestamente protelatório, consigno que a reiteração de embargos com idêntico propósito poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026